Tribunal: TJDFT
Processo: 0737972-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Processo : 0737972-88.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se novos embargos de declaração da autora ROZENEIRE OLIVEIRA NEVES em face dos declaratórios anteriores que mantiveram o acórdão que negou provimento a seu agravo, prevalecendo a decisão que, em cumprimento de sentença, afastou o novo teto do valor a ser pago por RPV, alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital 6.618/2020, por considerar que a norma padece de inconstitucionalidade. Verifica-se que, nos autos de origem, o executado suscitou ilegitimidade ativa na impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, bem assim observa-se que foi ordenada a suspensão pelo IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Nesse contexto, sobressai que o recurso envolve matéria do citado IRDR 21, admitido em 12/12/2023 e julgado procedente em 19/08/2024, no qual foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Determino que o recurso permaneça suspenso até a decisão definitiva no incidente de resolução de demandas repetitivas, registrando, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos feitos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Certificado oportunamente não interposição ou, caso contrário, julgamento de recurso especial ou recurso extraordinário pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator